Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o, ART. 14, CDC). VAZAMENTO DE ÁGUA DEPOIS DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO.RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. 1-Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. 2-A inversão do ônus da prova na relação de consumo opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. 3-Constatado o aumento desproporcional no consumo de água, a regularidade deve ser comprovada pela empresa ré, por força da inversão dos ônus da prova, em virtude da relação de consumo existente entre as partes e da hipossuficiência probatória da parte autora em relação a tal fato.
4. 4-Na questão, a suplicada não comprovou a ocorrência de vazamento interno e que a medição por ela empreendida estaria isenta de qualquer dúvida, o que importa na presunção de que houve erro de leitura.
5. 5- A concessionária exigiu o pagamento de tarifa de aferição do hidrômetro no valor. Contudo, o serviço de conferência apenas foi solicitado em razão do erro que levou à cobrança exorbitante provocado pela empresa. Portanto, também não há razão para a sua cobrança e a quantia correspondente deve ser ressarcida à demandante como dano emergente.
6. 6-APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.